Tribunal: TJSP
Processo: 0020805-03.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Recurso interposto de r. decisum em que há dúvida a respeito da competência para julgamento, in casu, de demanda envolvendo discussão sobre matéria de competência da Câmara Empresarial. Precedentes. Conflito acolhido. Competência da Câmara Suscitante (C. 02a Câmara Reservada de Direito Empresarial, a suscitante.